Tribunal: STF
Processo: RE 79266
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, EX-VI DO TRATADO DE MONTEVIDEU.
INEXIGIBILIDADE.DO I.C.M., ANTE O DISPOSTO NO ART. 1, PRG 4, INC.
VI, DO DEC-LEI 406/68. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.